Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702958-22.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO TOME DE LIMA RECORRIDO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTES ABUSIVOS. CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO. NEGÓCIO JURÍDICO DE NATUREZA ALEATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo seguros de vida e de acidentes pessoais, tendo em vista que a atividade está abrangida na definição de fornecedor descrita no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal, bem como porque o beneficiário é o destinatário final do produto (artigo 2o). Tratando-se de relação sujeita às normas consumeristas, toda a cadeia de fornecimento do produto ou serviço se torna objetiva e solidariamente responsável por eventual defeito ou vício dele originado, em decorrência da interpretação do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de causa voltada à rescisão de contrato de seguro de vida, com consequente devolução de valores e condenação da seguradora por danos morais, o prazo prescricional para manejo da pretensão é de 1 (um) ano, nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, letra b, do Código Civil. Os valores pagos pelo segurado a título de prêmio não são restituíveis ao término do contrato, por se tratar de negócio jurídico de natureza aleatória, no qual as partes convencionam que a contraprestação por parte da seguradora somente será exigível no caso da ocorrência do sinistro. Inviável a pretensão de reparação por danos morais, quando desacompanhada da demonstração da prática de ato ilícito ou descumprimento contratual passível de ensejar violação a atributo da personalidade. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 205 do Código Civil, sustentando que a aplicação do prazo para pretensão de reparação civil ao caso dos autos é indevido, pois o que se busca é indenização de seguro contratado, razão pela qual o prazo é decenal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 205 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “da leitura da exordial, é possível perceber que o desiderato do recorrente era rescindir o contrato de seguro – em razão do aumento das prestações do seguro, que reputou abusivas -, e juntamente com esta rescisão obter a devolução de todos os valores pagos, bem como indenização. Em momento algum, na origem, veiculou o apelante pretensão voltada à revisão da cláusula sexta do contrato (que de forma inovadora aparece em suas razões de recurso), razão pela qual não lhe aproveita a prescrição decenal.” (ID 12164156), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, fixada a aludida premissa quanto à pretensão deduzida, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Prevalece no STJ o entendimento de que: (a) "o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1o, II, 'b', do Código Civil"; (b) "a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula 85/STJ. Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito e, como consequência, serão passíveis de cobrança apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação" (REsp 1.637.474/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1371424/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/12/2019) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009